Tribunal: TJMT
Processo: 1017589-68.2024.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017589-68.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Provas]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), ANDROMEDA COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 38.395.347/0002-34 (AGRAVANTE), RODOCAR CAMINHOES E ONIBUS LTDA - CNPJ: 06.014.600/0001-95 (AGRAVADO), ALEXSSANDRO MENEZES - CPF: 008.473.679-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. VEÍCULO OBJETO DA LIDE UTILIZADO COMO FOMENTO À ATIVIDADE EMPRESARIAL. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a inversão do ônus da prova com fundamento no artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

A parte agravante sustenta a inaplicabilidade das normas consumeristas, tendo em vista que o bem objeto de lide, um veículo, é utilizado pela agravada para fins empresariais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão recorrida encontra óbice na preclusão temporal ou na coisa julgada; e (ii) definir se a relação jurídica entre as partes está sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor, justificando a inversão do ônus da prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão recorrida não afronta a coisa julgada nem está sujeita à preclusão, pois a declaração de incompetência do juízo anterior autoriza a nova apreciação da matéria pelo juízo competente, nos termos do artigo 64, § 4o, do Código de Processo Civil.

A inversão do ônus da prova pressupõe a existência de relação de consumo e a demonstração da vulnerabilidade da parte requerente, conforme artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

O bem em questão, um veículo, é utilizado pela agravada para fomentar sua atividade empresarial, tirando sua caracterização como destino final e, consequentemente, a aplicação das normas consumeristas.

A jurisprudência dos tribunais superiores corrobora o entendimento de que a aquisição de bens para o incremento da atividade econômica descaracteriza a relação de consumo, além da incidência do Código de Defesa do Consumidor e da inversão do ônus da prova.

A reforma da decisão não impede que o juízo competente, com base no artigo 373, § 1o, do Código de Processo Civil, promova a distribuição dinâmica do ônus da prova, caso entenda adequado diante das questões pertinentes do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A inversão do ônus da prova com fundamento no Código de Defesa do Consumidor exige a configuração da relação de consumo e a demonstração da vulnerabilidade da parte solicitante.

A aquisição de bens destinados à atividade empresarial afasta a incidência das normas consumeristas e impede a inversão do ônus da prova com base no artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

A decisão proferida por julgador incompetente conserva seus efeitos até nova decisão do juízo competente, conforme o artigo 64, § 4o, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ANDROMEDA COMERCIO DE VEICULOS LTDA
em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Rondonópolis – MT, na Ação de Rescisão Contratual c/c Pedidos de Indenização por Danos Morais e Materiais n. 1038535-86.2023.8.11.0003, ajuizada pela agravada
RODOCAR CAMINHOES E ONIBUS LTDA
em face da ora Agravante.

A Agravante afirma que, na origem, trata-se de Ação de Rescisão Contratual na qual a Agravada aduz que adquiriu um veículo MMC/TRITON SPORTE HPE, ano fabricação/modelo 2016/2017 junto à Concessionária recorrente, que teria apresentado supostos problemas no motor e na parte elétrica, e que em razão disso, restou inadequado para uso.

A recorrida também relatou que encaminhou o veículo a um mecânico de sua confiança que constatou os problemas apontados, sendo que, ao submeter à questão a ora Agravante teria sido informada que a Concessionária não teria responsabilidade pelo conserto do veículo por se tratar de automóvel seminovo.

O ajuizamento da ação originária se deu inicialmente perante 2a Vara Cível de Chapecó/SC, tendo sido requerido em sede de tutela de urgência que a Agravante fosse compelida a disponibilizar um automóvel reserva, com as mesmas especificações técnicas do veículo objeto da controvérsia, até o deslinde do feito, pedido que foi indeferido pelo referido Juízo.

Aponta que apresentou contestação suscitando, dentre outras teses, a incompetência do aludido Juízo e a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso.

Aduz que o Juízo da 2a Vara Cível de Chapecó/SC declarou a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso reconheceu a sua incompetência territorial para processar e julgar o feito, tendo sido os autos remetidos ao Juízo competente da Comarca de Rondonópolis/MT.

Explana que ao receber a ação, o
Juízo a quo
determinou a inversão do ônus da prova, sob o fundamento que a questão em análise seria consumerista.

Defende que a inaplicabilidade do CDC à demanda já havia sido decidida pelo primeiro Magistrado que recebeu à ação (2a Vara Cível de Chapecó/SC), não tendo sido interposto recurso quanto a isso, razão pela qual tal ponto está acobertado pelo mano da coisa julgada e inequívoca preclusão temporal.

Argumenta que consta na cláusula 3a do contrato social da Agravada que ela exerce atividade de comércio e varejo de automóveis, camionetes e utilitários, não podendo ser considerada destinatária final e tampouco se verifica relação de hipossuficiência técnica ou econômica apta a autorizar a aplicação da excepcional teoria finalista mitigada para enquadrá-la no conceito de consumidor.

Pontua que também não pode ser aplicada a inversão do ônus da prova sobre o argumento de equilíbrio da relação jurídica, tendo em vista que a Agravada possui um negócio empresarial lucrativo no ramo de comércio de veículos, com capital social de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Assim, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, ao final, que seja dado provimento ao agravo para reforma da decisão recorrida, afastando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso e, consequentemente, a inversão do ônus da prova.

O pedido de liminar foi indeferido (id. 225383656).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso acostadas em id. 226205165.

A parte Agravante opôs Embargos de Declaração em id. 227492656, os quais foram rejeitados em id. 237265151.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

O cerne da controvérsia diz respeito à possibilidade de reforma da decisão recorrida que deferiu à inversão do ônus da prova no caso em comento, com base no artigo 6o, VIII do Código de Defesa do Consumidor.

De início, convém pontuar que, ao contrário do que foi consignado no recurso, não há ofensa à coisa julgada ou mesmo preclusão temporal a ser reconhecida.

Em que pese o Juízo da 2a Vara Cível de Chapecó/SC, antes de ter declarado a sua incompetência, ter afastado a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso, a partir do momento em que foi declarada a sua incompetência aplica-se a disposição contida no artigo 64, §4° do Código de Processo Civil que dispõe:

§ 4o Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente.

Logo, conforme bem pontuado na decisão de id. 225383656 “
os atos praticados pelo juízo incompetente somente continuam a gerar efeitos enquanto não recebidos pelo juízo competente, pois, uma vez recebidos, fica a continuidade da eficácia de tais atos condicionada à postura a ser adotada pelo juiz competente, que poderá convalidá-los ou não”
.

Assim, inexiste desacerto quando o Juízo
a quo
(que é o competente para processar e julgar o feito) entendeu por proferir nova decisão em sentido contrário à anterior (proferida pelo Juízo incompetente).

Contudo, resta analisar se é cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à demanda.

Do conjunto probatório, constata-se que a Agravada se trata de empresa que tem como objeto social as atividades de
“comércio e varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados, comércio por atacado de caminhões novos e usados, estacionamento de veículos, locação de outros meios de transporte, sem condutor”
(cláusula 3a do Contrato Social - id. 134441255 – pág. 19 – autos de origem).

Na petição inicial, a parte Autora/Agravada afirma que o veículo em questão (MMC/TRITON SPORTE HPE, ano fabricação/modelo 2016/2017) foi adquirido para uso próprio no desempenho de suas atividades, consistente
“na prestação de socorro a caminhões que ela vendeu ou possui, carregamento de peças, atividades que demandam deslocamento”
(id. 222953652).

Diante desse contexto, não há como aplicar as normas consumeristas sobre a presente relação jurídica, haja vista que o referido bem é utilizado para fomentar a atividade empresarial e não há elementos suficientes para se aduzir que a Agravada é hipossuficiente em relação à Agravante, sendo inaplicável o Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ARGUIÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – NORMAS DO CDC – NÃO INCIDÊNCIA - VEÍCULO SUBMETIDO A CONSERTO POR DEFEITO APRESENTADO NO MOTOR – FALTA DE COMPROVAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A
s normas consumeristas não incidem sobre a relação jurídica quando o bem é utilizado para fomentar a atividade empresarial, seja, porque, não há hipossuficiência técnica, econômica etc da parte autora em relação à parte ré, e muito menos complexidade na produção da prova constitutiva de seu direito; ademais, de todo modo, ainda que se admitisse a aplicação das normas do Código de Consumidor, especialmente aquela que admite a inversão do ônus da prova, essa não tem o condão de isentar a parte autora da comprovação mínima de suas alegações
. 2. Não comprovado que o veículo, que já conta com 25 anos de uso, tenha apresentado defeito por falha na prestação do serviço efetivado por oficina mecânica, tampouco de que tenha agravado o problema do veículo em decorrência da má instalação de peças, a improcedência do pedido indenizatório é medida que se impõe. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0000819-23.2012.8.11.0037, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 03/12/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação: 04/03/2020). (Destaquei).

AGRAVO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE SUSPENSÃO DE COBRANÇA DE DÍVIDA E DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO, BEM COMO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS (DANOS EMERGENTES) E MORAIS – VEÍCULO OBJETO DA LIDE UTILIZADO PARA DESENVOLVER ATIVIDADE ECONÔMICA - EMPRESA QUE NÃO SE ENCAIXA NO CONCEITO DE CONSUMIDORA - APLICAÇÃO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA E DAS REGRAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR AFASTADA – AGRAVO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.
A proteção dada pela regra consumerista, consistente na inversão do ônus da prova, destina-se aos que se enquadram no conceito de consumidores. Todavia, não abarca aqueles que utilizam bem ou serviço como insumo de sua atividade econômica e que não demonstrem eventual vulnerabilidade técnica, jurídica, fática, etc.
GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 17/08/2018). (TJ-MT - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO: 10065724520188110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 15/08/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 17/08/2018). (Destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL - ACIDENTE DE VEÍCULO – DEMORA NO CONSERTO PELA SEGURADORA – PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DOS LUCROS CESSANTES – ILÍCITO EXTRACONTRATUAL - VEÍCULO UTILIZADO NA IMPLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADE ECONÔMICA DA EMPRESA – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO – AUSÊNCIA DE VULNERABILIDADE – INAPLICABILIDADE DO CDC – RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em relação de consumo, quando constatada ser a parte não destinatária final do produto ou serviço, requisito indispensável à caracterização da figura do consumidor.
Indubitavelmente, o veículo é utilizado na atividade econômica desenvolvida pela agravante, e não para seu consumo. Ademais, não sendo possível reconhecer a vulnerabilidade, tampouco a qualidade de consumidora, já que se objetiva o implemento ou incremento da atividade econômica-fim da empresa, se desnatura a definição de “destinatário final”, fático e econômico, ou seja, não há relação de consumo.
“[...] 1. Mesmo com a inversão do encargo probatório através da aplicação do Código de Defesa do Consumidor, é cediço que tal fato não retira o ônus da parte autora em apresentar prova mínima do fato constitutivo do seu direito, ou, ao menos, a verossimilhança dos fatos alegados, até mesmo porque, não há como exigir do réu a prova de fato negativo, uma vez que seria equivalente a prescrever a produção de prova diabólica, justamente pela impossibilidade ou extrema dificuldade de realização[...]”.(Ap 31290/2017, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/06/2017, Publicado no DJE 09/06/2017). (TJ-MT - AI: 10059518220178110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 19/09/2017, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/09/2017). (Destaquei).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – VÍCIOS EM CAMINHÃO –
INVERSÃO
DO
ÔNUS
DA
PROVA
– INAPLICABILIDADE DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA – SOCIEDADE EMPRESARIAL – BEM ADQUIRIDO PARA O
INCREMENTO
DA ATIVIDADE – RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CONFIGURADA - TEORIA DA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO
ÔNUS
DA
PROVA
– RECURSO PROVIDO. “A aquisição de bens ou a utilização de serviços para implementar ou incrementar a atividade negocial descaracteriza a relação como de consumo.” (STJ –AgRg no REsp 860.080/RJ). Contudo, possível a aplicação da teoria da distribuição dinâmica do
ônus
da
prova
, segundo a qual fica encarregada de provar determinado fato a parte que tem melhores condições de produzi-la, independentemente de sua posição processual e da natureza dos fatos a serem provados, de modo a permitir uma avaliação absoluta e justa dos fatos pelo juiz da causa. (N.U 0071577-02.2016.8.11.0000, , MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/09/2016, Publicado no DJE 19/09/2016).

Dessa forma, a reforma da decisão recorrida é a medida adequada, sendo afastada a inversão do ônus da prova na forma em que foi concedida na origem.

Não obstante, consigno que não haverá prejuízo à Recorrida, pois nada obsta que o Juízo
a quo
atribua ônus da prova diverso, na forma do artigo 373, §1° do Código de Processo Civil, caso se entenda cabível à situação.

Da mesma forma, por ocasião da instrução processual, ambas as partes poderão se valer dos meios probatórios necessários à resolução da lide, inexistindo qualquer prejuízo na reforma da decisão agravada.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão recorrida afastando a incidência das regras do Código de Defesa do Consumidor ao caso e, por consequência, a inversão do ônus da prova.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025